Tribunal: TJES
Processo: 5003486-95.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003486-95.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA
RECORRIDO: ADRIANA DRAGO CHRIST
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE 2017 E 2020. REAJUSTE PROPORCIONAL À JORNADA DE TRABALHO. SENTENÇA PARCIALMENTE
ULTRA PETITA
. CORREÇÃO TEMPORAL DO PERÍODO DE INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma parcial de sentença que condenou o Município de Marilândia/ES ao pagamento das diferenças salariais apuradas entre o vencimento inicial recebido por professora municipal e o piso salarial nacional do magistério, estabelecido pela Lei nº 11.738/2008, com reflexos no 13º salário e férias. O recurso alega prescrição quinquenal, excesso da sentença quanto ao período considerado e impossibilidade de intervenção judicial na remuneração dos servidores. A sentença original foi parcialmente favorável à autora.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a prescrição quinquenal e o alegado julgamento
ultra petita
, dado que a sentença teria considerado um período anterior ao pedido da parte autora. Além disso, analisa-se a aplicação do piso salarial nacional do magistério proporcional à jornada de trabalho da autora.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. Afastou-se a prescrição, pois a sentença já havia delimitado o marco inicial das verbas a partir de 09/05/2017. Quanto ao julgamento
ultra petita
, foi reconhecido o excesso da sentença ao considerar período anterior ao pleiteado (de 09/05/2017 a julho de 2017). Mantida a condenação quanto às diferenças salariais, aplicando-se a proporcionalidade devida entre a carga horária da professora e o piso nacional, com base na legislação e na jurisprudência, confirmando-se o direito às diferenças e reflexos legais.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. O piso salarial nacional do magistério deve ser aplicado proporcionalmente à jornada de trabalho do docente. 2. A sentença que ultrapassa o pedido da parte deve ser parcialmente corrigida, limitando o período às datas expressamente requeridas."

___________

Dispositivo citado relevante:
Lei nº 11.738/2008, art. 2º, §1º

Jurisprudência citada relevante
: REsp 1426210/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003486-95.2022.8.08.0014

RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA

RECORRIDO: ADRIANA DRAGO CHRIST

JUIZ SENTENCIANTE: DR.

ANDRE GUASTI MOTTA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE 2017 E 2020. REAJUSTE PROPORCIONAL À JORNADA DE TRABALHO. SENTENÇA PARCIALMENTE
ULTRA PETITA
. CORREÇÃO TEMPORAL DO PERÍODO DE INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma parcial de sentença que condenou o Município de Marilândia/ES ao pagamento das diferenças salariais apuradas entre o vencimento inicial recebido por professora municipal e o piso salarial nacional do magistério, estabelecido pela Lei nº 11.738/2008, com reflexos no 13º salário e férias. O recurso alega prescrição quinquenal, excesso da sentença quanto ao período considerado e impossibilidade de intervenção judicial na remuneração dos servidores. A sentença original foi parcialmente favorável à autora.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a prescrição quinquenal e o alegado julgamento
ultra petita
, dado que a sentença teria considerado um período anterior ao pedido da parte autora. Além disso, analisa-se a aplicação do piso salarial nacional do magistério proporcional à jornada de trabalho da autora.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. Afastou-se a prescrição, pois a sentença já havia delimitado o marco inicial das verbas a partir de 09/05/2017. Quanto ao julgamento
ultra petita
, foi reconhecido o excesso da sentença ao considerar período anterior ao pleiteado (de 09/05/2017 a julho de 2017). Mantida a condenação quanto às diferenças salariais, aplicando-se a proporcionalidade devida entre a carga horária da professora e o piso nacional, com base na legislação e na jurisprudência, confirmando-se o direito às diferenças e reflexos legais.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. O piso salarial nacional do magistério deve ser aplicado proporcionalmente à jornada de trabalho do docente. 2. A sentença que ultrapassa o pedido da parte deve ser parcialmente corrigida, limitando o período às datas expressamente requeridas."

___________

Dispositivo citado relevante:
Lei nº 11.738/2008, art. 2º, §1º

Jurisprudência citada relevante
: REsp 1426210/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de demanda objetivando a adequação de salário de professor ao piso salarial nacional de magistério. Informa a parte requerente que é servidora pública municipal e exerce o cargo de professor, mas recebeu salário inferior ao piso nacional.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a exordial, para condenar o Município de Marilândia/ES ao pagamento da diferença salarial, tendo como marco inicial a data de 09/05/2017 até dezembro de 2020, entre o vencimento inicial recebido e aquele estabelecido no piso salarial, previsto na Lei 11.738/2008, bem como os seus reflexos legais sobre 13º salário, férias acrescidas do terço constitucional desde 09/05/2017.

Em sede de Recurso Inominado, o requerido suscita preliminar de prescrição quinquenal. Quanto ao mérito argumenta que a sentença é “ultra petita”, pois considerou período não pedido pela parte autora, bem como alega pela impossibilidade de intervenção do judiciário na remuneração dos servidores municipais, diante do princípio da separação dos poderes, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Afasto
a preliminar de prescrição quinquenal tendo em vista que a sentença já reconheceu a prescrição das verbas anteriores à data de 09/05/2017, haja vista que a ação foi ajuizada em 09/05/2022.

Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

A Lei Federal n° 11.738/2008 institui o piso salarial nacional para profissionais do magistério público da educação básica, atualizado anualmente, estipulando a remuneração mínima anual dos profissionais,
in verbis
:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei n° 11.494, de 20 de junho de 2007.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que "a Lei n° 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais. [...]" (REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016).

Dessa forma, seguindo a tese do Tribunal da Cidadania, o piso nacional salarial do magistério não possui incidência automática, dependendo de regulamentação em lei local.

No caso em tela, restou demonstrado que o piso salarial de magistério possui regulamentação específica no âmbito municipal na Lei Complementar nº 019/2015
.

Nesse sentido, convém ressaltar que todo professor, seja ele concursado ou temporário, tem direito ao piso salarial e o art. 2º, §1º da Norma de Regência dispõe que: “o
piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais
”,
ou seja, o valor do piso salarial anual é fixado de acordo com a jornada de trabalho de 40 horas semanais e caso o docente cumpra carga horária inferior, a remuneração deve ser fixada de forma proporcional ao número de horas trabalhadas.

Desse modo, considerando que restou comprovado através das fichas financeiras do recorrido que sua remuneração base era inferior ao valor estabelecido como piso nacional do magistério, evidente que o recorrente deve realizar o pagamento das diferenças apuradas, em obediência ao princípio da legalidade, conforme precedentes jurisprudenciais:

EMENTA:
APELAÇÃO.
PROFESSORA (PEB I) DO MUNICÍPIO DE BÁLSAMO
.
CONTRATO TEMPORÁRIO
. PISO SALARIAL. LEI FEDERAL 11.738/08. Magistério. Pr
etensão de observância do piso salarial determinado pela Lei Federal nº 11.738/2008, de forma proporcional à carga horária semanal. Admissibilidade. Artigo 2º, §§ 1º, 3º e 4º, da Lei Federal nº 11.738/08. Constitucionalidade da norma reconhecida pelo C. STF na Adin nº 4.167. Direito à justa remuneração. Diferenças devidas. Pretensão ao recebimento do benefício da sexta-parte de forma proporcional.
I (...). Honorários advocatícios. Sucumbência mínima do Município réu. Verbas sucumbenciais carreadas exclusivamente à autora (art. 86, parágrafo único, do CPC), ressalvada sua gratuidade judiciária. Parcial procedência da ação mantida. REEXAME NECESSÁRIO E APELO DA AUTORA DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 0002920-47.2017.8.26.0358; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Mirassol - 2ª Vara; Data do Julgamento: 25/05/2021; Data de Registro: 25/05/2021).

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MIRAGUAÍ. IMPLEMENTAÇÃO E PAGAMENTO DO PISO SALARIAL INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 11.738/08. 1. O piso salarial tem assento constitucional, em decorrência do próprio valor dado pela Carta Magna à educação, elevada à condição de direito social (art. 6º), cujo ensino deverá ser ministrado com base em princípios, destacando-se a valorização do profissional da educação escolar pública e a fixação do piso salarial (art. 206, inc. VIII). 2. A Lei Federal nº 11.738/2008 regulamentou o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, referido pela alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do ADCT. 3.
A questão da implantação do piso salarial foi levada à discussão no Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI 4167, proposta por Governadores de alguns Estados Brasileiros. No julgamento da ação, o STF, em voto da relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, declarou a constitucionalidade dos dispositivos atacados, em especial de que o piso é o vencimento, assim entendido como o valor básico pago ao professor, sem o acréscimo das demais vantagens do cargo. Além disso, o voto deixou claro que a fixação do piso salarial nacional não violou a reserva de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo local (art. 61, § 1º, II, da CF) ou mesmo o pacto federativo (artigos 1º, caput, 25, caput e § 1º, e 60, § 4º, I).
4. Inexistência, igualmente, de afronta a leis orçamentárias e preceitos da Lei Complementar nº 101/2000. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a matéria em recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos – REsp 1.426.210/RS – tema 911, fixou a seguinte tese: "A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”. 7. Na situação, é possível observar pelos elementos dos autos, em especial a ficha financeira juntada pela parte autora, que o ente público municipal pagou a título de vencimento básico um valor superior ao piso salarial nacional para o cargo de professor de 20 horas. 8. Esta Corte já examinou casos idênticos do Município de Miraguaí, decidindo pela improcedência das demandas. APELO PROVIDO (ART. 932, INCISO IV, DO CPC E ARTIGO 206, XXXIX, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL). AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.(Apelação Cível, Nº 70085160125, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 30-06-2021)

“SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MIRAGUAÍ. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI NACIONAL. EXAME PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONAILIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS EM QUE A APELADA PERCEBIA VENCIMENTOS SUPERIORES AO PISO NACIONAL, CONSIDERADO O VENCIMENTO BÁSICO. CONSIDERAÇÃO SOBRE O TEMA Nº 911 DOS JULGAMENTOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1.
A Lei nº 11.738/08, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, tem caráter nacional e independe de regulamentação por lei local para ser aplicada. Competência da União para a edição da lei que é prevista expressamente na Constituição Federal.
2. Na hipótese dos autos, restou comprovado pela juntada da única ficha financeira referente ao vencimento de OUT17 que a apelada percebeu o valor de R$ 1.609,12 para a carga horária de 110 horas mensais, ou seja, bem acima do valor do piso estabelecidos nacionalmente pelo MEC para 2017, de modo que não faz jus às diferenças postuladas. Balizamento contido no Tema nº 911 do Superior Tribunal de Justiça considerado. 3. Sentença reformada ao efeito de julgar improcedente a pretensão vertida na inicial. Sucumbência redistribuída. APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA.(Apelação Cível, Nº 70084277557, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 06-10-2020).

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

No caso em comento, percebe-se que o(a) autor(a) é servidor(a) efetivo(a) municipal, ocupando cargo descrito na inicial, com carga horária estabelecida pelo artigo 88 da Lei complementar nº 019/2015, em 25 (vinte e cinco) horas semanais, conforme fichas funcionais em anexo.

Sabe-se que o piso nacional do magistério para uma jornada de 40 horas semanais, no ano de 2017 correspondia a R$ 2.298,80 (dois mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos); no ano de 2018 correspondia a R$ 2.455,35 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos); no ano de 2019 correspondia a R$ 2.557,74 (dois mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos); no ano de 2020, correspondia a R$ 2.886,24 (dois mil oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos); no ano de 2021, correspondia a R$ 2.886,24 (dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos); no ano de 2022, correspondia a R$ 3.845,63 (três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos).

Isto posto, para verificar se o(a) requerente faz jus ao pleito, diante da carga horária menor que 40 horas, deve-se aplicar simples regra de proporcionalidade (regra de 3) entre o que fora estabelecido como piso salarial aos profissionais que possuem jornada de 40 horas semanais e a condição pessoal do(a) autor(a).

Analisando as fichas funcionais no ano de 2018 (ID14076551), a título de exemplo, o(a) requerente recebeu referente ao salário-base o valor de R$ 1.494,22 de fevereiro a junho e, aplicando a regra de proporcionalidade ao salário vigente neste ano, têm-se que o(a) autor(a) deveria receber o valor de R$ 1.534,59, perfazendo a diferença mensal em R$ 40,37.

É importante frisar que no mês de julho houve o pagamento de reajuste retroativo, contudo, este não dissipa por completo a diferença devida.

Estudando as demais fichas financeiras referentes aos anos de 2017, 2019, 2020 (ID14076551 e 14077685), verifico que também encontram-se em desacordo ao piso nacional do magistério.

Desta feita, considerando que restou comprovado, através das fichas financeiras do(a) requerente, que seu vencimento era inferior ao Piso Nacional, entendo que deve o Município realizar o pagamento das diferenças apuradas.

Em relação aos reflexos das diferenças em férias, adicional de férias e 13º salário (gratificação natalina), entendo que estes, também, são devidos, uma vez que a Lei Complementar Municipal nº 19/2015, Estatuto do Magistério dispõe que tais verbas serão calculadas com base na remuneração do servidor, sendo que a mesma Lei considera como remuneração a soma do valor fixo do cargo (vencimento base) e das vantagens auferidas, in verbis: [...]

Quanto à alegação de que a sentença é ultra petita, entendo que assiste razão à parte Recorrente, haja vista que seu pedido se restringia ao período de julho de 2017 até dezembro de 2020, tendo o juízo “a quo” reconhecido como devido o período de 09/05/2017 até dezembro de 2020.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”, devendo, apenas ser
adequado ao período de julho de 2017 até dezembro de 2020 de modo que ocorra o pagamento das diferenças salariais referente ao piso nacional dos professores fixado pelo MEC.

.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para condenar o Município de Marilândia/ES ao pagamento da diferença salarial, tendo como marco inicial a data de julho/2017 até dezembro de 2020, entre o vencimento inicial recebido e aquele estabelecido no piso salarial, previsto na Lei 11.738/2008, bem como os seus reflexos legais sobre 13º salário, férias acrescidas do terço constitucional desde julho/2017.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do parcial provimento ao recurso inominado.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)